Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-98.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001667-98.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), FREDERICO ALVES DA GUIA - CPF: 383.649.211-34 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA (MÃO). RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PARECER DO NAT. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A consulta médica especializada em ortopedia (mão) está classificada como procedimento de média complexidade, conforme Tabela SIGTAP, sendo de responsabilidade do gestor municipal, conforme parecer técnico do NAT.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências".

3. Havendo manifestação técnica expressa do NAT indicando que a consulta médica especializada é de responsabilidade do gestor municipal, correta a decisão que determinou ao Município de Cuiabá o fornecimento do procedimento requerido.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1061332-91.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Município providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o agendamento e a realização de consulta em ortopedia especialista em mão em favor do agravado
FREDERICO ALVES DA GUIA.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, que o tratamento pleiteado não se inclui na atenção básica, como indica a Tabela SIGTAP, tratando-se de procedimento de média complexidade, financiado com recursos de Média e Alta Complexidade, razão pela qual não poderia ser compelido a fornecê-lo, ainda mais de forma prioritária.

Invoca o Tema 793 do STF, argumentando que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, devendo a obrigação ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja suspensa em face do Município de Cuiabá, ou, subsidiariamente, que sejam atribuídas obrigações menos acentuadas ao Município em relação ao Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 320428858).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 322039365), sustentando que a consulta médica especializada integra a atenção básica e é de responsabilidade prioritária dos Municípios, conforme os artigos 30, VII e 198, I da Constituição Federal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Defensoria Pública, representando o agravado, também apresentou contrarrazões (ID 328342890), defendendo a irretocabilidade da decisão agravada, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde e requerendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 328781390).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantia fundamental prevista nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado (em sentido amplo) assegurar a todos os cidadãos, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A questão central do presente recurso consiste em definir se o Município de Cuiabá deve ser responsabilizado prioritariamente pelo fornecimento de consulta médica especializada em ortopedia (mão) ao agravado, ou se tal obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de observância das regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

No caso em análise, o procedimento pleiteado pelo agravado consiste em consulta médica em ortopedia especialista em mão, classificada como procedimento de média complexidade, conforme demonstra a Tabela SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS) juntada aos autos (ID 319945865).

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), mencionado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, foi categórico ao afirmar que
"as consultas médicas especializadas são asseguradas pelo SUS, ELETIVAS, MÉDIA COMPLEXIDADE e de responsabilidade do gestor municipal".

Essa conclusão técnica é corroborada pela jurisprudência desta Turma Recursal, que tem entendido que as consultas médicas especializadas integram a atenção básica e são de responsabilidade prioritária dos Municípios, como se vê:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a realização, no prazo de 15 dias, de consulta médica em reumatologia à parte autora, diagnosticada com fibromialgia, bem como o custeio do deslocamento, se necessário. O agravante sustenta ser indevida a imposição da obrigação ao Município, por se tratar de procedimento de média complexidade, cuja responsabilidade seria primária do Estado de Mato Grosso, além de alegar ausência de urgência e violação à organização do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial ao Município de Cuiabá para garantir consulta médica especializada no âmbito do SUS; (ii) estabelecer se houve caracterização de urgência diante da demora excessiva para o atendimento regulado; (iii) avaliar se a decisão judicial respeitou os parâmetros fixados no Tema 793 do STF quanto à repartição de competências entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental do cidadão e dever solidário dos entes federativos, cabendo à Administração Pública assegurar o acesso a serviços de saúde, inclusive por via judicial, quando comprovada a ineficiência ou omissão do poder público.

4. O parecer técnico do NAT confirma a necessidade médica da consulta e indica a demora excessiva no agendamento, o que, à luz do Enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, configura urgência e autoriza a atuação jurisdicional para assegurar o atendimento.

5. A parte agravada encontra-se regulada desde 09 de setembro de 2024, extrapolando o limite de 180 dias fixado como prazo máximo razoável para tratamentos e consultas eletivas, o que reforça a urgência e a inadequação da justificativa do ente municipal.

6. Nos termos do Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federativos é solidária nas ações de saúde, sendo possível ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências. No caso concreto, o Município de Cuiabá possui pactuação expressa para a realização de consultas em reumatologia, configurando-se como responsável direto.

7. A decisão agravada observou os limites constitucionais da atuação judicial, prevendo, inclusive, o redirecionamento da obrigação ao Estado em caso de descumprimento, em conformidade com a tese firmada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demora excessiva superior a 180 dias para realização de consulta médica eletiva, conforme o Enunciado 93 do CNJ, caracteriza urgência e autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde.

2. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária, permitindo ao Judiciário direcionar a obrigação ao ente responsável pela pactuação do procedimento no âmbito do SUS.

3. A atuação judicial que observa a repartição de competências e prevê redirecionamento da obrigação em caso de inadimplemento não viola os princípios da separação dos poderes nem a lógica do SUS.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196 a 198; Enunciado nº 93 da Jornada de Direito da Saúde/CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2022 (Tema 793); TJMT, Recurso Inominado nº 1010847-90.2023.811.0055, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 22.07.2024.

(N.U 1001487-82.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

Ademais, a organização do Sistema Único de Saúde estabelece a responsabilidade dos municípios na execução da atenção primária e serviços ambulatoriais especializados de baixa e média complexidade, nos termos do artigo 198, inciso I, combinado com o artigo 30, inciso VII, da Constituição Federal.

Portanto, considerando que a consulta médica especializada requerida se insere na média complexidade e é de responsabilidade do gestor municipal, conforme parecer técnico do NAT, não há razão para reformar a decisão agravada, que corretamente direcionou a obrigação ao Município de Cuiabá.

Ressalte-se que, em caso de descumprimento por parte do ente municipal, a decisão já prevê o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em consonância com o entendimento firmado no Tema 793 do STF.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026